Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744047-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Opõe LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA embargos de declaração em face da decisão Id 64017106, que não conheceu do recurso de apelação em face da inovação recursal. Em suas razões recursais (Id 64269155), o embargante sustenta, em suma, que a matéria a respeito do superendividamento e observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana deveria ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação. Argumenta que a ausência de pedido inicial expresso de repactuação com a limitação das parcelas de empréstimo a 20% dos rendimentos não indica inovação recursal por estar contida no reconhecimento da abusividade contratual. Ao final, requer seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões no Id 64537045 pela rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Não se vislumbra no decisum, porém, qualquer mácula, visto ter assentado de forma clara e inequívoca o entendimento de tratar-se de inovação recursal da apelação em face do pedido contido nos embargos monitórios, uma vez que inicialmente foi alegada a abusividade do contrato e na apelação foi trazido o tema do superendividamento. A propósito, colham-se os seguintes excertos: “Com efeito, após a citação, o réu apelante apresentou embargos à monitória (ID 63475625), nos quais o recorrente alegou a ocorrência de cláusula abusivas e juros exorbitantes, de modo que deveria ser extinta a ação monitória ou a revisão dos juros praticados no contrato. No presente recurso, por sua vez, o réu apelante formula pedido de reconhecimento de situação de superendividamento com acolhimento de proposta de dilação de prazo de pagamento e redução das parcelas a percentual de seu rendimento. Nesse passo, os argumentos expendidos somente no presente apelo não foram apresentados perante o Juízo a quo no momento oportuno pelo réu apelante, não tendo sido enfrentadas pela sentença, uma vez que não foram arguidos. É nítida, portanto, a ocorrência de inovação recursal, que é vedada pelo ordenamento jurídico (art. 329, inc. II, do CPC), além de consistir em verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” Assim, nota-se pretender o recorrente o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com a interpretação do julgamento. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Intime-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora